Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-04.2019.8.07.0014
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CAUTELA. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA NÃO ILIDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há necessidade de perícia técnica, pois os fatos alegados na inicial foram comprovados por meio de prova documental bastante, não havendo complexidade na causa. Preliminar de incompetência do Juizado Especial rejeitada.

2. A presunção de culpa do condutor do veículo que colide na traseira do que segue à sua frente é relativa, e somente é elidida mediante prova em contrário.

3. Na espécie, não há elementos de informação capazes de afastar a referida presunção. Isso porque, sobressai do contexto probatório dos autos, especialmente das fotos da colisão (ID 11664901 – p. 17/20 e 11664944) e dos vídeos demonstrativos da dinâmica de acesso à via preferencial (ID 11664971 e 11664972), a ausência, por parte do recorrente, da cautela necessária na condução da motocicleta, que, sem observar o dever de manter distância segura do veículo à frente (art. 29, II, CTB), veio a abalroar a traseira do veículo da recorrida. Ademais, não se mostra crível a alegação do recorrente de que a autora/recorrida teria invadido sua faixa, dando causa ao acidente, pois em dissonância com as provas reunidas nos autos, sobretudo considerando a colisão somente na parte traseira e as fotos e filmagens, que demonstram a posição regular do carro da recorrida em direção à via preferencial. Desse modo, resta por configurada a culpa do réu/recorrente, devendo ser mantida a condenação nos exatos termos da sentença.

4. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão do benefício da justiça gratuita, que ora defiro, com base na documentação de ID 11837287.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.